Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de contrato de prestação de serviços educacionais. Responsabilidade solidária dos pais. Inclusão da mãe no polo passivo.
Os pais respondem solidariamente pelas obrigações assumidas com a instituição de ensino para educação de filho menor, ainda que o instrumento contratual seja subscrito por apenas um deles.